Tribunal: TJDFT
Processo: 0765219-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0765219-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL DE BERREDO GUIMARAES FERNANDES SOARES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do recurso formulado pelo recorrente, ID 36011181. I. Brasília, 6 de junho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito